Tribunal: TJPA
Processo: 0801796-21.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801796-21.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS DA SILVA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA COMARCA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), ameaça (art. 147, §1º, do CP), violação de domicílio (art. 150 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

2. Sustentação de excesso de prazo, diante de custódia que perdura há aproximadamente 175 dias, e de ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a duração da prisão cautelar configura excesso de prazo na formação da culpa; (ii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, bem como se seriam suficientes medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O excesso de prazo não se afere por critério meramente aritmético, exigindo demonstração de mora injustificada atribuível ao Estado-Juiz, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Processo em regular tramitação, com resposta à acusação apresentada e audiência designada, inexistindo desídia estatal.
5. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, III do CPP, evidenciada pela prova da materialidade, indícios de autoria e periculosidade concreta, consubstanciada no descumprimento de medidas protetivas e na reiteração de condutas intimidatórias contra a vítima.
6. O descumprimento de medidas protetivas, especialmente quando seguido de nova investida contra a ofendida, revela risco atual à integridade física e psicológica da vítima, legitimando a custódia como garantia da ordem pública e para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
7. A ineficácia de medidas cautelares anteriormente impostas demonstra a insuficiência de providências menos gravosas, justificando a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de excesso de prazo na prisão cautelar exige demonstração de mora injustificada do Estado, não se configurando quando o processo tramita regularmente. 2. O descumprimento de medidas protetivas de urgência, aliado à reiteração de condutas ameaçadoras, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, sendo legítima a conclusão pela insuficiência de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, III, e 648, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 200265/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; TJPA, HC Criminal nº 0817259-37.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, j. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de L.D.S.F., em face de ato do

Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, na Ação Penal nº 0801044-08.2025.8.14.0025, em que figura como réu, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), ameaça (art. 147, §1º do CP), violação de domicílio (art. 150 do CP) em concurso material (art. 69 do CP) e incidência de agravante (art. 61, II, “f” do CP).

O impetrante noticia que o paciente encontra-se segregado cautelarmente há 175 (cento e setenta e cinco) dias, em razão da suposta prática dos delitos epigrafados. Consigna que o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado perante o Juízo
a quo
teria sido indeferido, subsistindo a custódia com fundamento em razões que reputa genéricas, atinentes à garantia da ordem pública e à alegada gravidade concreta das condutas, sem a devida individualização. Ressalta, ainda, a suposta deficiência de fundamentação da decisão que teria mantido a medida extrema (ID 33389039).

Alega que, não obstante o alegado prolongado lapso temporal da prisão cautelar, o feito não teria tido andamento compatível com a duração da custódia, inexistindo, em tese, qualquer contribuição da defesa para eventual delonga processual. Sustenta, por conseguinte, que estaria configurado excesso de prazo, o qual revelaria indevida antecipação do cumprimento da pena.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 33694943).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 33839398).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID 34075343).

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

2. Mérito.

A insurgência cinge-se, em síntese, a dois eixos argumentativos: (I) alegado excesso de prazo na formação da culpa, ante a custódia que perdura há aproximadamente 175 dias; e (II) suposta ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva, reputada genérica e abstrata.

2.1. Do alegado excesso de prazo.

A Constituição da República assegura, no art. 5º, LXVIII, que:

“Art. 5º.

[...]

conceder-se-á "
habeas-corpus
" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder [...]”.

No mesmo compasso, o art. 648, II, do Código de Processo Penal dispõe que a coação considerar-se-á ilegal quando “alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei”.

A aferição do alegado excesso de prazo, contudo, não se opera por critério meramente aritmético ou matemático. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo pressupõe a demonstração inequívoca de desídia estatal ou mora injustificada imputável ao Poder Judiciário ou ao órgão acusatório, não sendo suficiente a simples superação de prazos legais de forma isolada, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO MAGISTRADO SINGULAR. INSTRUÇÃO CONCLUÍDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame.

2. No caso, observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular.
[...] Em outras palavras, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). [...] 4. Agravo regimental conhecido e improvido. (STJ - AgRg no RHC: 200265 BA 2024/0234610-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024) (grifos)

No caso vertente, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva, a qual foi recentemente reavaliada pelo Juízo processante em decisão datada de 26/02/2026, ocasião em que, de forma fundamentada, restou mantida a segregação cautelar. O feito, ademais, encontra-se em regular tramitação, já tendo sido apresentada resposta à acusação e estando designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08/04/2026, circunstância que evidencia a marcha processual ativa e compatível com a fase procedimental em que se encontra (ID 168214842 - processo de origem).

Cumpre destacar que o excesso de prazo deve ser analisado à luz das circunstâncias concretas, não se reconhecendo constrangimento ilegal quando o processo se desenvolve de forma regular, ainda que a prisão se estenda por alguns meses.

Ausente, pois, demonstração concreta de mora abusiva atribuível ao Estado-Juiz, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.2. Da fundamentação da prisão preventiva.

A prisão preventiva encontra disciplina no art. 312 do CPP, que assim dispõe:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

O art. 313, III, também do CPP, por seu turno, autoriza a decretação da prisão preventiva nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

A decisão que manteve a custódia preventiva do paciente não se apoiou em fundamentos genéricos, mas em elementos concretos extraídos dos autos.

Consoante se depreende, o paciente é acusado de descumprir medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, sua ex-companheira, nos autos do processo nº 0800880-43.2025.8.14.0025, e, em lapso temporal exíguo após a imposição dessas medidas, teria invadido a residência da ofendida e proferido ameaças. Tal circunstância evidencia, em tese, reiteração delitiva e desprezo às determinações judiciais, o que revela periculosidade concreta e risco atual à integridade física e psicológica da vítima.

O descumprimento de medidas protetivas, notadamente quando seguido de novas condutas intimidatórias, configura elemento idôneo a demonstrar a necessidade da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública e de proteção da vítima.

Sobre o tema, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

[...] 3 - Razões de decidir:

3 .1. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta e idônea, em razão do deliberado descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas judicialmente, circunstância que demonstra o fundado receio de grave atentado à integridade física e psíquica da vítima.

3.2 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é firme no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas configura causa idônea à decretação da prisão preventiva, especialmente quando a gravidade concreta da conduta desafia a efetividade da tutela estatal, mostrando-se insuficientes para tal finalidade medidas cautelares diversas da prisão.
4 - Dispositivo: Habeas Corpus conhecido e denegado (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08172593720258140000 30268196, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 23/09/2025, Seção de Direito Penal) (grifos)

A decisão impugnada apontou dados concretos do caso, não se limitando a invocar a gravidade abstrata dos delitos. Ao contrário, destacou a proximidade temporal entre a imposição das medidas protetivas e a suposta nova investida do paciente contra a vítima, circunstância que indica fundamentação idônea e suficiente.

2.3. Da insuficiência das medidas cautelares diversas.

O art. 282, §6º do CPP estabelece:

“Art. 282.

[...]

§6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.”

In casu
, entretanto, as medidas protetivas anteriormente impostas, que constituem espécie de cautelar, não se mostraram aptas a conter, em tese, a conduta do paciente, o que fragiliza a pretensão defensiva de substituição da prisão por medidas alternativas.

A reiterada desobediência a determinações judiciais anteriores demonstra que providências menos gravosas não seriam suficientes para neutralizar o risco concreto à vítima.

À luz do princípio da proporcionalidade em sua vertente de proteção suficiente, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida adequada e necessária.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2026